Tribunal: STJ
Processo: 0510650-46.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2193983 - BA (2022/0268143-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : CINTHYA VIANA FINGERGUT - BA013620
BRUNO CUNHA COSTA - BA058729
AGRAVADO
: PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO LOPES CANÇADO -
MG074095
CAROLINA BASTOS LIMA - RJ135073
MARIALVA DE CARVALHO NOGUEIRA - BA000714B
RAFAEL D'ANGELO MACHADO - RJ216266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF.
APLICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que os
embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, ainda que decididos
pelo órgão colegiado do Tribunal
, não exaurem a prestação jurisdicional da
a quo
instância ordinária. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 04d67b7e-5cfc-43d6-bed0-8fe1e40c5862

Documento eletrônico VDA51405072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 04d67b7e-5cfc-43d6-bed0-8fe1e40c5862

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2193983 - BA (2022/0268143-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : CINTHYA VIANA FINGERGUT - BA013620
BRUNO CUNHA COSTA - BA058729
AGRAVADO
: PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO LOPES CANÇADO -
MG074095
CAROLINA BASTOS LIMA - RJ135073
MARIALVA DE CARVALHO NOGUEIRA - BA000714B
RAFAEL D'ANGELO MACHADO - RJ216266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF.
APLICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que os
embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, ainda que decididos
pelo órgão colegiado do Tribunal
, não exaurem a prestação jurisdicional da
a quo
instância ordinária. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA da decisão
que não conheceu de seu recurso especial (fls. 942/944).
A parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 281 do STF à hipótese
dos autos.
Sustenta que, quando o órgão colegiado do Tribunal local se manifesta
expressamente sobre os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática,
a matéria controvertida foi efetivamente examinada por aquela Corte, de modo que foi
assegurada a prestação jurisdicional plena e qualificada.
Documento eletrônico VDA50744189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 606357cf-f9e0-4e9e-9ff4-4aad96edf864

Afirma que a aplicação automática da Súmula 281 não se coaduna com a
interpretação sistemática do ordenamento jurídico vigente, especialmente diante da
dinâmica processual inaugurada pelo Código de Processo Civil (CPC) de 2015, que
valoriza a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 956).
É o relatório.
VOTO
Não há motivo algum para se dar provimento à pretensão recursal.
Um dos requisitos para fazer valer o inciso III do art. 105 da Constituição
Federal é aquele que versa sobre a necessidade de exaurimento de instância.
Na presente hipótese, o Tribunal de origem negou seguimento à apelação
da parte ora agravante em decisão monocrática, conforme constatado às fls. 678/681.
Irresignada, a parte opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados
no acórdão de fls. 699/708.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os embargos
de declaração opostos contra decisão monocrática, ainda que decididos pelo órgão
colegiado do Tribunal
, não exaurem a prestação jurisdicional da instância
a quo
ordinária.
Assim, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula 281 do Supremo Tribunal
Federal (STF), que dispõe: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
.
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada"
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JULGADOS PELO COLEGIADO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. "É incabível o recurso especial interposto contra julgamento
colegiado de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática,
tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por
analogia, do enunciado da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.376.834/RS, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
9/9/2019
11/9/2019
Documento eletrônico VDA50744189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 606357cf-f9e0-4e9e-9ff4-4aad96edf864

2. Hipótese em que, diversamente do alegado, o Tribunal de origem
não recebeu os embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §
3o), restringindo-se no julgamento dos aclaratórios a decidir pela inexistência
de vícios de integração na decisão do relator, sem ratificar os fundamentos
relacionados com o mérito da insurgência ventilada no recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.176.009/MA, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
30/6/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
JULGADA
MONOCRATICAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXAMINADOS
PELO COLEGIADO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281 DO STF.
1. O recurso especial somente é cabível quando esgotadas as vias
recursais ordinárias em razão de sua finalidade de preservação da legislação
federal infraconstitucional, da qual se infere que o especial não se presta a
mais um grau de jurisdição. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF.
2. O julgamento colegiado dos embargos declaratórios opostos contra
decisão monocrática não acarreta o exaurimento da instância. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.834.592/GO, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. [...]
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os
embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, ainda que
decididos pelo órgão colegiado do Tribunal a quo, não exaurem a prestação
jurisdicional da instância ordinária. Aplicação, por analogia, da Súmula 281
do Supremo Tribunal Federal (STF).
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.622.403/RO, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
2/9/2024

Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: 606357cf-f9e0-4e9e-9ff4-4aad96edf864

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.193.983 / BA
Número Registro: 2022/0268143-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05106504620148050001
0510650462014805000150000
0510650462014805000150002
05106504620148150000150001
5106504620148050001
510650462014805000150000
510650462014805000150002 5106504620148150000150001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : CINTHYA VIANA FINGERGUT - BA013620
BRUNO CUNHA COSTA - BA058729
AGRAVADO
: PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO LOPES CANÇADO -
MG074095
CAROLINA BASTOS LIMA - RJ135073
MARIALVA DE CARVALHO NOGUEIRA - BA000714B
RAFAEL D'ANGELO MACHADO - RJ216266
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - FATO GERADOR
/INCIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : CINTHYA VIANA FINGERGUT - BA013620
BRUNO CUNHA COSTA - BA058729
Documento eletrônico VDA51383245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: f7483a09-3477-44e0-939a-20df43578a0e

AGRAVADO
: PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO LOPES CANÇADO -
MG074095
CAROLINA BASTOS LIMA - RJ135073
MARIALVA DE CARVALHO NOGUEIRA - BA000714B
RAFAEL D'ANGELO MACHADO - RJ216266
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: f7483a09-3477-44e0-939a-20df43578a0e